Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva de indivíduo acusado da prática de crimes no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incluindo ameaça, lesão corporal e desacato. A defesa alegou ausência de risco atual à vítima, primariedade do paciente, revogação das medidas protetivas e desproporcionalidade da prisão preventiva frente à pena cominada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada ausência de risco à vítima e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é mantida com fundamento na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física e psicológica da vítima, conforme previsto no art. 312 do CPP.
4. A decisão está amparada em elementos concretos, como o histórico de descumprimento de medidas protetivas e a existência de múltiplas ações penais envolvendo a mesma vítima.
5. A mudança de domicílio da vítima não afasta, por si só, o risco de reiteração delitiva, tampouco garante sua segurança.
6. As medidas cautelares alternativas já foram aplicadas e se mostraram insuficientes para conter a escalada de violência.
7. A primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
8. A prisão preventiva não configura antecipação de pena, sendo medida cautelar legítima e excepcional.
9. Jurisprudência do STJ confirma a validade da prisão preventiva em casos de violência doméstica, mesmo com pena inferior a quatro anos, quando há reincidência ou descumprimento de medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313, III e 282, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 18/12/2024, DJEN 23/12/2024; STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 12/3/2024, DJe 18/3/2024.